Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação mandamental que maneja a agravante Marmoraria Pedra Bonita Ltda-ME em face de atos imputados aos agravados – Auditor Fiscal da Secretaria de Fiscalização do Distrito Federal e Secretário da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas – SUFAE/AGEFIZ –, indeferira a liminar que reclamara almejando o sobrestamento da interdição, datada de 16.02.2022, imposta ao estabelecimento comercial varejista da sua propriedade, sob o fundamento de que exerce atividade econômica sem o respectivo alvará de funcionamento. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Sucede que, em consonância com os documentos coligidos ao instrumento, o auto de interdição fora revogado pela própria administração em 10.03.2022, como se infere do relatório da ação fiscal realizada ao estabelecimento da agravante no dia 17.03.2022, reproduzido nos autos[1]. Do alinhado ressoa que a revogação do auto de interdição pelo ente público repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada fora alcançada pelo resolvido administrativamente. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 119739367 - Pág. 1 (fl. 106).